Tribunal: TJPA
Processo: 0800306-87.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800306-87.2020.8.14.0124

APELANTE: BRUNNA MARIANO SILVA

APELADO: BANCO J SAFRA S/A (SAFRA FINANCEIRA), UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO OFERECIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DAVERBA E AO QUANTUM FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, CONTUDO, IMPERIOSA A REDUÇÃO DO PATAMAR FIXADO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por
BRUNNA MARIANO SILVA
,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São Domingos do Capim/PA que -, nos autos da ação em epígrafe, em que litiga com
BANCO J SAFRA S/A. –
homologou a desistência nos autos, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto e, pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do(a) autor(a), ante a anuência do réu, e por consequência, extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII e §4º, §5º ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a Autora, em razão da causalidade, no pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa (Art.90 do CPC)

A UNAJ para cálculo de eventuais custas suplementares. Em havendo, intime-se a autora a recolhê-las no prazo, sob advertência de não fazendo será inscrito na dívida ativa do Estado, sujeito a execução. Intimem-se.

Havendo custas processuais pendentes, intime-se para recolhimento. Inexistindo pagamento, seja pela não localização do devedor, seja pelo transcurso do prazo de quinze dias, será expedida certidão de crédito, que será encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, com cópia à Coordenadoria Geral de Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, providenciando-se, em seguida, o arquivamento do processo. Tudo conforme art. 46 § 6º da lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
”.

Em suas razões, postula a apelante pelo conhecimento e provimento do apelo “
reformando-se parcialmente a r. sentença de Primeira Instância, para reformá-la quanto aos honorários advocatícios, para, tendo em vista a apelante não ter tido qualquer proveito econômico, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja arbitrado no limite mínimo previsto no artigo 20, § 3º do CPC, face, por ser medida de costumeira JUSTIÇA!

Foram apresentadas contrarrazões nos autos
.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Rememoro que a controvérsia no presente apelo, cinge ao inconformismo da ora Apelante quanto à condenação em honorários de sucumbência e ao patamar utilizado, qual seja, em 20%, fixados com a homologação da desistência do feito.

Pois bem.

Esclareço, de início, que a desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito. Contudo, quando requerida depois da citação, após o ingresso do réu no processo, acarreta para o autor o dever de suportar as custas, despesas processuais e honorários de advogado da parte contrária, em razão do comando do artigo 90 do CPC/15:

“Art. 90 - Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Sob a ótica dos princípios da
sucumbência
e da causalidade, a condenação em honorários advocatícios é cabível mesmo nas hipóteses em que o processo é extinto sem resolução do mérito.

Com efeito, existe regra expressa de atribuição do ônus sucumbencial ao desistente da demanda, não havendo ressalva quanto ao momento processual, no art. 90 do CPC.

Logo, registro que, o magistrado de 1º grau condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, esta no percentual de 20% sobre o valor da causa, pois a desistência foi manifestada após a apresentação de contestação.

Partindo dessas premissas, entendo que o princípio da sucumbência orienta a aplicação do princípio da causalidade, o qual prescreve que aquele que dá causa a instauração da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência e, tendo a parte autora requerido a extinção do processo, com a homologação da desistência do feito em sentença, razão pela qual, escorreita a r. sentença, no particular.

Já no que pertine, ao percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios guarda consonância com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Nesse sentido, o artigo 85 do CPC é expresso:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito.

Com efeito, no particular, entendo que o patamar utilizado (20%) se revela excessivo, abusivo e desproporcional, sobretudo considerando que o trabalho desenvolvido pelo patrono do ora apelado, se limitou a apresentação da contestação, em demanda que não envolve alta complexidade, discutindo a revisão de cláusulas contratuais.

Nesse contexto, entendo que deve ocorrer a redução do valor de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, considerando o que dispõe o art. 85 do CPC/15, não estamos diante de uma demanda tão complexa a ponto de remunerar o advogado com o patamar máximo de 20% sobre o valor da causa, mormente considerando que houve a homologação da desistência antes da prolação da r. sentença, motivo pelo qual, reduzo os honorários sucumbenciais fixados em 20% para o patamar de 10% sobre o valor da causa.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito, ilustrativamente, os seguintes jugados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PARTE DESISTENTE QUE DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE POUCA POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO, EXPRESSAMENTE AFIRMANDO O AUTOR QUE NÃO TINHA MAIS INTERESSE EM DAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS ARBITRADOS NO PATAMAR MÍNIMO E EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO ART. 85, § 2º, CPC. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJRJ - APL: 00141369620098190061 RIO DE JANEIRO TERESOPOLIS 1 VARA CIVEL, Relator: MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 18/04/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 20/04/2018).

----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 1. Tendo havido desistência da ação, incumbe à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, conforme estabelecido no art. 90 do CPC. 2. Honorários advocatícios. Fixação em conformidade com o disposto no art. 85, § 8º, do CPC. Forçosa a redução, no caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS - AC: 70085084671 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2021).

Ante todas as considerações,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a verba honorária sucumbencial de 20% para o patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação, mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2024